Tribunal: TJES
Processo: 5010411-10.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010411-10.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZET CADE GERDE
RECORRIDO: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5010411-10.2023.8.08.0035

RECORRENTES: AZET CADE GERDE

RECORRIDOS: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso movido contra sentença de id 14536897, sendo este cabível, tempestivo e a parte postula pela gratuidade de justiça. Destaco que a declaração de hipossuficiência da parte goza de presunção de veracidade por força de disposição legal. Desse modo, a impugnação ao pedido de justiça gratuita desacompanhada de elementos capazes de infirmar tal presunção não merece prosperar. Assim sendo, defiro o benefício, na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Em apertada síntese trata-se de ação movida por Azet Cade Gerde em face de Thermas Internacional do Espírito Santo. Alega que adquiriu título de sócio usuário familiar remido no ano de 1996, categoria ouro. Que há anos não utiliza os serviços do clube e, mesmo assim, estaria recebendo cobranças indevidas referentes a rateio de ampliação patrimonial. Nesse panorama, postulou pela declaração de inexistência de débitos e pela condenação do requerido, ora recorrido, ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de origem
julgou a ação improcedente
, tendo firmado o seguinte entendimento:

“
Ainda, conforme se extrai da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 13/09/2022, as cobranças efetuadas pela requerida em desfavor da parte requerente são decorrentes da aprovação da reforma, ampliação e manutenção do espaço recreativo, cujo valor foi rateado entre os sócios (id nº 23802595). Analisando a natureza da isenção - taxa de manutenção - concedida ao requerente para que se associasse, é nítido que a benesse concedida se refere aos valores pagos mensalmente pelos associados, prevista no art. 57, § 2º, do Estatuto Social (id n. 23802591), não abrangendo, portanto, eventuais gastos com melhorias e reformas que neste tipo de relação é rateada entre os sócios/associados. Em outras palavras, o título de sócio remido, embora desobrigue a parte requerente de qualquer outra contribuição (taxa administrativa e de manutenção), não se trata de isenção absoluta, visto que permanece a obrigação de contribuição financeira com taxas extras, quando implicar na melhoria do empreendimento, o que se reveste na valorização do seu título de sócio.”

Irresignado, o Requerente, ora Recorrente, move recurso de id 14536908 pretendendo a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Contrarrazões no id 14536909, na qual o Recorrido postula pelo não provimento ao Recurso interposto.

Após analisar cuidadosamente os autos, percebo que
merecem acolhimento as razões recursais (em parte)
.

A relação entre associados e a associação Thermas Internacional não é uma mera associação nos moldes do Código Civil. Na verdade, trata-se de uma relação típica de consumo, devendo a ela ser aplicado o CDC.

É fato notório e conhecido (art. 374, I, do CPC) que os chamados “títulos remidos” e outras espécies de títulos de associado do clube em questão foram comercializados largamente na década de 1990, guardando todas as características de oferta e o clube sempre se comportou como fornecedor de serviços e não como uma associação civil. Nesse panorama, as pessoas que adquiriam tais títulos (pensando na perspectiva do consumidor médio) não enxergavam o clube como uma associação, mas como um verdadeiro prestador de serviços.

A jurisprudência pátria e deste Estado possui entendimento de que é possível aplicar o CDC a relações com entidades associativas quando estas, na prática, se comportam como fornecedores de serviços e/ou produtos, sendo este precisamente o caso.

Nesse panorama, divergindo do Juízo sentenciante,
data venia
, entendo que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, em que pese a alegação da requerida em sentido contrário. Aplicam-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC.

Feitas tais considerações, registro que são fatos incontroversos, uma vez que não foram impugnados: (i) que o Recorrente adquiriu título de sócio remido na década de 1990; e (ii) que o Recorrente não utiliza os serviços disponibilizados pelo clube há, pelo menos 15 (quinze) anos. O ponto controverso é a legitimidade das cobranças descritas na inicial.

Quanto às cobranças combatidas pelo Recorrente, alega o recorrido que estas seriam fruto de deliberação em Assembleia. Observo que a convocação para tal assembleia se deu por meio de publicação de edital em jornal de grande circulação (id 14536674). O edital em questão convoca os associados de forma totalmente genérica.
Em se tratando de relação de consumo, considero irregular tal espécie de convocação
, pelo que se mostra razoável a alegação do Recorrente de que não teve nem sequer conhecimento da realização de tal assembleia antes que ocorresse.

Outrossim, o Recorrente demonstrou que, pelo menos desde o ano de 2010, já havia manifestado seu desinteresse em permanecer como associado da instituição, conforme notificação extrajudicial enviada para o Recorrido em julho de 2010 e anexa à petição inicial.

Nesse panorama: considerando que o Recorrente adquiriu título de sócio remido (os quais eram comercializados ostensivamente com promessas de não haver cobranças extras) e considerando que o Recorrente já havia manifestado desinteresse na continuidade do vínculo (o que reafirma na página 3 da petição inicial),
faz jus a parte autora à declaração de inexistência do débito objeto dos autos e, por via de consequência, à interrupção das cobranças relacionadas ao débito em questão
.

Quanto aos danos morais, os artigos 186 e 927 do Código Civil preveem o dever de indenizar diante da prática de um dano a outrem por conduta omissiva ou comissiva.

No caso concreto,
entendo que são indevidos danos de natureza extrapatrimonial
, pois, em não se tratando de dano moral “
in re ipsa
”, é necessário que haja comprovação pela parte requerente dos efetivos danos morais sofridos, o que não logrou o autor fazer. Isto porque as supostas cobranças vexatórias a terceiros foram direcionadas a seus familiares que faziam parte do título familiar. De outro lado, ameaças de adoção de medidas judiciais não podem ser consideradas ameaças de mal injusto capaz de gerar abalo à honra ou à subjetividade. Por último, não há evidências de que a cobrança tenha culminado em negativação indevida dos dados do consumidor.

Desta forma, no caso concreto, inexistem provas de que a conduta da requerida tenha causado transtornos suficientemente graves a ponto de ofender os direitos de personalidade ou de causar danos de natureza psíquica ao requerente, passíveis de ressarcimento pecuniário.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apresentado por
Azet Cade Gerde
, para
REFORMAR
a sentença guerreada e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, assim:
(i) DECLARO extinta a relação jurídica
entre as partes;
(ii) DECLARO a inexistência do débito objeto da ação
, bem como
DETERMINO
que o Requerido Thermas Internacional do Espírito Santo se abstenha de enviar qualquer cobrança por quaisquer meios ao autor, referente ao débito em questão. Fixo o prazo de 10 (dez) dias para a efetivação desse comando, a contar do trânsito em julgado. O descumprimento de tal preceito ensejará a imposição de multa (art. 536, § 1º, do NCPC), que desde já fixo no importe de R$ 100,00 (cem reais), por cada ato de cobrança.

Sem condenação em custas e honorários, em vista do êxito recursal.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)